Tribunal: TJDFT
Processo: 0767393-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Veículo automotor. Alienação fiduciária regularmente constituída e registrada antes da tradição ao terceiro adquirente. Inadimplemento do devedor fiduciante. Embargos de terceiro que afastaram apenas restrição judicial via RENAJUD. Subsistência da garantia real. Impossibilidade de baixa do gravame sem quitação da dívida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo.
2. O autor alega ter recebido o automóvel como pagamento de dívida da empresa CASA LEONCIO. Aduz que, embora tenha obtido êxito em embargos de terceiro para afastar restrição judicial registrada por meio do sistema RENAJUD, permaneceu impedido de transferir o bem em razão de alienação fiduciária registrada em favor do banco.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária, sem que tenha havido quitação da dívida garantida, no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A propriedade fiduciária constitui direito real de garantia pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.
5. No caso em apreço, a data do contrato de alienação fiduciária entre a empresa CASA LEONCIO e o banco, ora recorrente, consta como 08/06/2022 (ID 79898724), anteriormente ao Termo de Acordo de dívida firmado entre o autor e a empresa CASA LEONCIO em 06/07/2022 (ID 79896552, p. 15), bem como à procuração de venda do veículo outorgada ao autor em 07/07/2022 (ID 79896552, p. 17). O autor afirma que, ao comparecer ao DETRAN na mesma data, tomou ciência da existência de restrição de alienação fiduciária registrada em favor do Banco do Brasil S.A. (ID 79896555). Diante do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária emitida em nome da empresa CASA LEONCIO, garantida pelo veículo Fiat/Linea gravado, foi ajuizada a Ação de Execução no 0712512-96.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execuções de Brasília. A referida ação resultou em restrição judicial na data de 23/02/2024 (ID 79896552, p. 32). Posteriormente, o autor opôs Embargos de Terceiro, que foram julgados procedentes, com levantamento da restrição de transferência do veículo via sistema RENAJUD (ID 79896552). Ainda assim, ao buscar a transferência do automóvel junto ao DETRAN de Luziânia, o pedido foi negado em razão da restrição registrada, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação.
6. Conclui-se que, se, na data da tradição do bem (07/07/2022), o autor já foi informado pelo DETRAN acerca da existência de alienação fiduciária registrada, então o gravame estava previamente constituído e regularmente publicizado naquele momento, sendo, portanto, oponível ao adquirente.
7. O registro do gravame perante o órgão competente confere publicidade e oponibilidade erga omnes, tornando a garantia eficaz inclusive em relação a terceiros adquirentes.
8. A tradição do bem móvel (art. 1.267 do Código Civil) não tem o condão de afastar direito real de garantia previamente constituído e regularmente registrado.
9. Os embargos de terceiro anteriormente ajuizados tiveram por objeto exclusivamente a desconstituição de restrição judicial inserida via RENAJUD, não abrangendo nem extinguindo o gravame contratual decorrente da alienação fiduciária, com eficácia erga omnes.
10. A procedência e regularidade da aquisição reconhecidos na ação de embargos, sustenta apenas a ilegitimidade da constrição judicial do bem automotor e a efetiva liberação do veículo adquirido por terceiro de boa fé. Contudo, a sentença não invalida garantia real válida nem autoriza a supressão do gravame sem a quitação da obrigação garantida. Eventual prejuízo deve ser discutido na via própria em face do alienante.
11. Inviável, portanto, a determinação de baixa do gravame sem demonstração da quitação do contrato de financiamento que o originou.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.